Tribunal: STJ
Processo: 1000182-75.2019.8.11.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171592 - MT(2024/0356285-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN
.
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56524013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: e73aea30-7803-4fa4-bae5-f6aac1b2be9f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171592 - MT(2024/0356285-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
.
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora
de Energia S.A. contra a decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, conforme a seguinte ementa (fl. 682):

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO AO
II, DO
ART. 1.022,
CPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 2o E 3o DA
E
LEI 9.427/1996
DA
INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO
ART. 29
LEI 8.987/1995.
INDEVIDA
DA
COMPETÊNCIA
REGULATÓRIA
DA
ANEEL.
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A DEFESA DOS
DIREITOS DOS CONSUMIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
Documento eletrônico VDA55950118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:04
Código de Controle do Documento: 48512968-07c4-4580-9fbc-b10cc11cbb2c

CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA
COMINATÓRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AO
DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 932
CPC. NÃO OCORRÊNCIA JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM
SUBMISSÃO AO COLEGIADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

Em suas razões (fls.
), a parte agravante sustenta a reforma da decisão
699/707
agravada, alegando violação do
IV, do Código de Processo Civil pelo Tribunal de
art. 932,
origem ao jugar monocraticamente a apelação, com supressão do direito de sustentação oral, por
entender que o tema de fundo não se enquadra nas hipóteses de julgamento monocrático
previstas nas alíneas a, b e c do inciso IV, diante da inexistência de súmulas, recursos
repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência
aplicáveis ao caso.
Argumenta que não incide a
sobre a pretensão de afastar ou reduzir
Súmula 7/STJ
a multa diária, porque as teses de ausência de razoabilidade e de
seriam
bis in idem
eminentemente de direito e prescindiriam de reexame de fatos e provas.
Ressalta que a violação ao
II, do Código de Processo Civil foi alegada
art. 1.022,
de forma subsidiária apenas para viabilizar o prequestionamento ficto do
do Código de
art. 1.025
Processo Civil, diante da rejeição dos embargos de declaração opostos com finalidade de
prequestionar as matérias federais.
Requer o conhecimento e provimento do presente agravo para que "se determine a
admissão, regular processamento e conhecimento do recurso especial interposto pela
ENERGISA" (fl. 706).
Impugnação apresentada (fls.
), requerendo o não conhecimento do
714/721
agravo interno por incidência da
ou, subsidiariamente, o seu desprovimento,
Súmula 182/STJ,
com manutenção integral da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:

Documento eletrônico VDA55950118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:04
Código de Controle do Documento: 48512968-07c4-4580-9fbc-b10cc11cbb2c

É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.

O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido, é a
dicção do artigo 259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls.
baseou-se em
682/693
quatro fundamentos distintos e autônomos: i) inexistência de negativa de prestação jurisdicional
(art. 1.022, II, do CPC); ii) inexistência de substituição indevida da competência regulatória da
ANEEL e manutenção da legitimidade ativa do Ministério Público, com acórdão em
consonância com a jurisprudência do STJ; iii) impossibilidade de revisão da multa
cominatória por demandar reexame fático-probatório (
e iv) não ocorrência de
Súmula 7/STJ)
violação do
do CPC, em razão da submissão ao colegiado.
art. 932
No agravo interno, a recorrente pretende a reforma da decisão por suposta
violação do
IV, do Código de Processo Civil e pela inaplicabilidade da
art. 932,
Súmula 7/STJ.
Contudo, não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão que afirmaram a
inexistência de ofensa ao
e a impossibilidade de revisar a multa cominatória sem
art. 932
reexaminar fatos e provas.
Limitou-se a reproduzir as razões do recurso especial quanto ao
e a
art. 932
enfrentar, de modo genérico e superficial, o fundamento que afastou essa tese, sem demonstrar a
inaplicabilidade da jurisprudência consolidada sobre o referido dispositivo, tampouco evidenciar
erro na incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, diante da falta de impugnação específica e detalhada, os
fundamentos da decisão combatida permanecem hígidos e produzem plenos efeitos no mundo
jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
.
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
Documento eletrônico VDA55950118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:04
Código de Controle do Documento: 48512968-07c4-4580-9fbc-b10cc11cbb2c

suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
. No mesmo sentido:
15/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de
.
16/8/2024)

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA55950118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:04
Código de Controle do Documento: 48512968-07c4-4580-9fbc-b10cc11cbb2c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.171.592 / MT
Número Registro: 2024/0356285-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001827520198110048 10172724620198110000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56500376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:08
Código de Controle do Documento: e5e8e973-a181-460b-90ce-8fe16a860acd

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:08
Código de Controle do Documento: e5e8e973-a181-460b-90ce-8fe16a860acd